Tribunal: TJDFT
Processo: 0723054-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
Vistos, etc Agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. em processo de liquidação de sentença em trâmite na 17a Vara Cível. Argumenta o Agravante que a Decisão recorrida não lhe deferiu o pedido para chamamento ao processo dos demais devedores solidários, além de processar a liquidação por rito diverso do previsto para a espécie. Pede efeito suspensivo. A matéria arguida não configura situação de urgência que não possa aguardar a apreciação do órgão colegiado, não se vislumbrando caso de perecimento do direito ou ocorrência de situações irreversíveis, daí que indefiro o pedido de efeito suspensivo para estabelecer o contraditório e julgar o recurso segundo o curso normal do recurso. Prossiga-se nos ulteriores termos, ouvindo-se o Agravado. I. Brasília, 06 de agosto de 2021 Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator